Tribunal: TJSP
Processo: 1014856-30.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Prestação de serviço. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Insurgência do autor contra a cobrança de tarifa mínima por unidade autônoma. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Cobrança que deve ser feita de acordo com o consumo real – Recurso Especial 1.166.561/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Condomínio que deve ser considerado como uma única

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Prestação de serviço. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Insurgência do autor contra a cobrança de tarifa mínima por unidade autônoma. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Cobrança que deve ser feita de acordo com o consumo real – Recurso Especial 1.166.561/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Condomínio que deve ser considerado como uma única economia residencial, com base no valor global de consumo, para aplicação da Tabela Progressiva de Consumo. Provimento do recurso que se justifica em razão do acolhimento do pedido subsidiário. Falta de interesse processual não configurado.

RECURSO PROVIDO.